Tribunal: TJDFT
Processo: 0748020-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PORTABILIDADE. FRAUDE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da comprovação de verossimilhança das alegações ou da demonstração de hipossuficiência do consumidor.
2. Sendo verossímil a narrativa autoral, amparada por conjunto probatório idôneo e robusto, aliada à comprovação da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, além da maior facilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços bancários para apresentar os documentos necessários para a dilação probatória, a fim de demonstrar a regularidade da contratação dos empréstimos e das operações de portabilidade, necessária se faz a inversão do ônus probatório.
3. Recurso conhecido e provido.